Tribunal: CARF
Processo: 16403.000645/2008-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
16403.000645/2008-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-007.917 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
24 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
AFFONSO DITZEL & CIA LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004, 01/04/2004 a 30/06/2004,
01/07/2004 a 30/09/2004, 01/10/2004 a 31/12/2004, 01/01/2005 a 31/03/2005,
01/04/2005 a 30/06/2005, 01/07/2005 a 30/09/2005, 01/10/2005 a 03/12/2005,
01/01/2006 a 31/03/2006, 01/04/2006 a 30/06/2006, 01/07/2006 a 30/09/2006,
01/10/2006 a 31/12/2006
CONCEITO DE INSUMOS. CRÉDITO DAS CONTRIBUIÇÕES NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção.
Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
CUSTOS/DESPESAS. VEÍCULOS. COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com combustíveis e lubrificantes utilizados na
frota de veículos da empresa geram créditos passíveis de desconto do valor da
contribuição calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de
ressarcimento/compensação do saldo credor trimestral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento para afastar a glosa de combustíveis e lubrificantes.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16403.000645/2008-13
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.917 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000645/2008-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Breno do Carmo
Moreira Vieira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 520 a 523) interposto contra o Acórdão n
06-29.430, proferido pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Curitiba (e-fls. 509 a 516), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do Contribuinte.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento no valor total de R$ 360.643,54
de crédito de PIS não cumulativo, relativo aos anos de 2004, 2005 e 2006.
Segundo o Despacho Decisório, de n° 13/2008, anexado às fis. 455/469, Seção de
Fiscalização da DRF em Ponta Grossa, , houve reconhecimento parcial (R$ 308.644,77)
do direito creditório pleiteado, conforme se segue (fl. 468).

Às folhas 453/454 encontra-se a relação de todos os Pedidos de Ressarcimento (PER)
analisados neste processo, originais e retificadores, e de todas as Declarações de
Compensação (DCOMP) vinculadas a estes PER, as quais foram objeto de
compensação após o reconhecimento do direito creditório acima citado.
Às folhas 441/452 encontra-se a relação de todas as glosas efetuadas pela fiscalização,
trimestre a trimestre, descritas no despacho decisório. E às fls. 207/274 encontram-se as
relações de todas as notas fiscais glosadas, por trimestre.
Considere-se, ainda, que, além das compensações efetuadas em Dcomp houve também
compensações de ofício realizadas pela DRF Ponta Grossa com outros débitos da
contribuinte (autorização da recorrente encontra-se à fl. 489), sendo, então, creditada na
conta corrente bancária da mesma a importância de R$ 231.286,14.
Cientificada do Despacho Decisório em 05/01/2009 (fl. 499), a contribuinte, em
30/01/2009, apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 500/504, cujo teor
será a seguir sintetizado.
Primeiramente, afirma que não impugnará todas as glosas efetuadas pela autoridade
fazendária. No entanto, discorda de dois tipos de glosas efetuadas: relativamente aos
valores de “combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos da empresa, que são
empregados no transporte de matéria prima e produtos acabados e encargos de
depreciação de veículos de sua frota utilizados no transporte de insumos e na venda de
seus produtos”.
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.917 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000645/2008-13

Relativamente às glosas efetuadas nos valores creditados de combustíveis e lubrificantes
utilizados no transporte de matéria-prima e produtos acabados, a recorrente argumenta
que não há base legal “para a autoridade fiscal glosar os créditos do PIS não cumulativo
referente a combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos da empresa. Ao
contrário, o art. 3”, 11, da Lei 10.833/2003, permite ao contribuinte descontar créditos
calculados em relação a combustíveis e lubrificantes”.
Alega que a autoridade administrativa entendeu que “apenas os bens utilizados como
insumo na fabricação de produtos destinados à venda podem ser considerados na
apuração de créditos a serem descontados da contribuição a ser recolhida
Sustenta, no entanto, que a “a única exigência da legislação para o contribuinte ter o
direito aos créditos do PIS é que os bens ou serviços sejam utilizados no processo
produtivo de modo que tais valores não poderiam ter sido glosados. Segundo afirma,
“tais combustíveis e lubrificantes são utilizados, em sua maioria, em veículos da
empresa que atuam no transporte de matéria prima até a sede da empresa para posterior
industrialização, restando evidente seu consumo no processo de produção”.
Relativamente à depreciação, sustenta que as glosas efetuadas pela autoridade
administrativa dos valores de créditos relativos “à aquisição de determinados bens
destinados ao ativo permanente” contraria o disposto no art. 3°, inciso VI, da Lei
10.833/2003.
Discorda do entendimento do Fisco segundo o qual apenas os bens utilizados na
produção de produtos destinados à venda poderiam ser considerados para efeitos de
creditamento na rubrica “depreciação”. Afirma que “não há como negar que os bens
objeto da glosa fiscal são efetivamente máquinas ou equipamentos, ou seja, não há
como negar, por exemplo, que um veículo não seja uma máquina ".
Segundo sustenta, “a circunstância da ciência contábil classificar os bens do ativo
separando os veículos das máquinas e equipamentos não deve impedir o direito ao
crédito, haja vista que o legislador não é especialista em contabilidade, tendo ele,
certamente, ao referir-se a máquinas e equipamentos, incluído ali os demais integrantes
do imobilizado tangível. inclusive os veículos
Isto posto, requer a reforma da decisão proferida, de modo a reconhecer o direito da
contribuinte ao ressarcimento de créditos do PIS não cumulativo especificados nesta
manifestação de inconformidade.

Ocasião seguinte, o Colegiado da DRJ opinou por julgar improcedente a
indigitada Manifestação de Inconformidade, rebatendo todos os pontos abordados pelo
Contribuinte; dito Acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004, 01/04/2004 a 30/06/2004, 01/07/2004 a
30/09/2004, 01/10/2004 a 31/12/2004, 01/01/2005 a 31/03/2005, 01/04/2005 a
30/06/2005, 01/07/2005 a 30/09/2005, 01/10/2005 a 03/12/2005, 01/01/2006 a
31/03/2006, 01/04/2006 a 30/06/2006, 01/07/2006 a 30/09/2006, 01/10/2006 a
31/12/2006
CRÉDITOS.
ENCARGOS
DE
DEPRECIAÇÃO.
BENS
UTILIZADOS
NA
PRODUÇÃO.
A partir de 01 de fevereiro de 2004, pode-se descontar créditos calculados em relação à
depreciação apenas de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado adquiridos para utilização na produção de bens destinados à venda ou na
prestação de serviços.
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE.
CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.917 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000645/2008-13

A aquisição de combustíveis e lubrificantes gera direito a crédito apenas quando seu uso
seja como insumo do processo produtivo.

Por fim, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, ora sujeito à análise do e.
CARF. Nessa oportunidade, reitera os argumentos exibidos em sua exordial defensiva.
Não foram apresentados documentos adicionais na etapa recursal, vindo os autos,
conclusos ao presente Conselheiro.
É o que cumpre relatar.
Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
Antes de avaliar detidamente os assuntos acima, impera exibir que o thema
decidendum aborda a essência do que pode ser configurado insumo, e qual a amplitude de sua
creditação na matriz tributária da não-cumulatividade. Nessa senda, sem maiores delongas ou
redundâncias desnecessárias, é fundamental que se tenha em consideração os termos do REsp
1.221.170 (julgado sob o rito do art. 543-C do antigo CPC, e alusivo à indústria de alimentos),
em que o STJ definiu que o conceito de insumo, para fins de constituição de crédito de PIS e de
COFINS, deve observar o critério da essencialidade e relevância, considerando-se a
imprescindibilidade do item para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
sujeito passivo. Vide a ementa do indigitado Acórdão (publicado em 24/04/2018):

TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.917 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000645/2008-13

combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Nessa esteira, cunhou-se a ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas
IN SRF n° 247 e n° 404, de tal modo que as despesas e custos essenciais à atividade do
Contribuinte devem implicar, como regra, no seu respectivo abatimento na base de cálculo.
Assim, o binômio da “essencialidade e relevância” acaba por atingir uma ampla gama de
elementos aplicados na cadeia produtiva de determinada atividade. E, por assim ser, a dimensão
conceitual de insumo merece ser vista caso a caso, para que não ocorra ultraje nem aos ditames
do Acórdão do Tribunal da Cidadania, tampouco aos regramentos normativos internos da RFB
(COSIT/RFB No 05/2018, e Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF).
Observa-se, pois, que tal intelecção jurisdicional vislumbrou alcançar a ampla
escala de elementos utilizados nos processos produtivos, mas não de forma irrestrita. Assim, a
casuística proporciona ao Contribuinte a segurança de que seus insumos serão efetivamente
avaliados como tanto, desde que essenciais e relevantes em sua atividade. Logo, evita-se
igualmente uma espécie de regresso ad infinitum, efetuando-se um corte dogmático pela exegese
da legislação. Este, por sua vez, resolveria a situação pragmática quase que como a evitar um
impasse semelhante ao do Teorema de Agripa (referido na Filosofia Cética como um impasse
decorrente de três alternativas, sendo nenhuma delas aceitável à meta de demonstrar fundamento
filosófico para uma teoria: regressão infinita; escolha arbitrária; e petição de princípio ou
argumento de autoridade).
Por óbvio, os termos do Acórdão do REsp 1.221.170 foram doravante
acompanhados pelo CARF, em estrita observância do comando de seu regimento ( art. 62, §1o,
inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015). Cito como exemplo:
a. Acórdão n° 9303-010.107, Rel. Cons. Tatiana Midori Migiyama, sessão de 11
de fevereiro de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2006
CONCEITO
DE
INSUMOS.
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.917 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000645/2008-13

a (i) aquisição das embalagens utilizadas, eis que protegem a integridade da maçã e
ainda possuem objetivo promocional, tanto do produto como da marca utilizada; (ii)
aquisição de combustíveis e lubrificantes utilizados nos transporte dos produtos e (iii)
depreciação sobre carretão com rolete e registrador eletrônico de temperatura, eis que
utilizados na produção de maçã.

b. Acórdão n° 9303-010.118, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, sessão de 11
de fevereiro de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
CONCEITO
DE
INSUMOS.
CRÉDITO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
NÃO
CUMULATIVAS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito de
insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo - qual seja, de
que insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade
da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Nessa linha, deve-se reconhecer o direito ao crédito das contribuições sobre
a (i) aquisição das embalagens utilizadas, eis que protegem a integridade da maçã e
ainda possuem objetivo promocional, tanto do produto como da marca utilizada; (ii)
aquisição de combustíveis e lubrificantes utilizados nos transporte dos produtos e (iii)
depreciação sobre carretão com rolete e registrador eletrônico de temperatura, eis que
utilizados na produção de maçã.
Portanto, tendo como base o pressuposto exibido acima, ter-se-á a subsequente
análise dos pontos em debate na presente instância recursal.

Da atividade comercial exercida pelo Recorrente
Ultrapassado este singelo introito, vale um breve descritivo sobre a atividade
desempenhada pelo Contribuinte, descrita ao longo do PAF (e-fl. 100) e devidamente acatada
pela fiscalização:
Produto final:
Madeira de Ipê / Cumaru / Pinus / Itauba / Jatobá / Cedrinho / Sucupira preta/
Muricatiara / Massaranduba / Angelim / Cedroarana / Garapeira / Tatajuba, Madeira de
ipê perfilados, assoalho de cumaru, decking de Ipê / Cumaru / Garapeira muiracatiara,
Aprov. assoalho de ipê, Aprov. madeira de cedrinho, (Todas as madeiras citadas se
dividem em: Assoalhos internos, pisos diversos, lambris, S4S, molduras, decking liso
ou antiderrapante, estrados para jardins, e afins).
Produtos Secundários:
(Aproveitamento de material lenhoso, Aprov. madeira de cedrinho, Aprov. Madeira de
pinho, Madeira de pinho, Resíduos de pinho, Resíduos Serragem e madeira de pinus e
eucalipto para embalagem).
Descritivo:
Chegada da matéria prima, através do transporte realizado pelas frotas da própria
empresa e/ou transportadora terceirizada, descarregamento e recebimento com a
realização da conferência física da madeira no setor pátio; Passando para o processo de
classificação segundo a qualidade, medidas e comprimentos; Passando para a montagem
e gradeação em pallet's com tabiques para acondicionamento nas câmaras de estufas a
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.917 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000645/2008-13

vapor, marca Beneck e Engecass; Neste momento a madeira entra no processo de
secagem a vapor; Após é realizado a aferição da saída da estufa em medidor de
umidade, marca Marrari com sistema contínuo de leitura; Após entra no processo de
Usinagem em plainas de 8 eixos já com moldagem do produto final; Após segue para o
processo de Corte / fresagem nos topos para acabamento nos comprimentos adequados;
Após segue para o Lixamento /polimento de acabamento e finalmente segue para o
processo de Expedição/embalagem em pallet's ou caixas conforme pedidos e modelo da
empresa;

Em resumo, o Contribuinte revela que os produtos acima podem também ser
conhecidos pelas seguintes nomenclaturas: assoalhos internos, pisos diversos, lambris, S4S,
molduras, decking liso ou antiderrapante, estrados para jardins, e afins.
Em seu contrato social, a empresa relata o objeto de sua atividade como sendo a
“indústria, comércio e beneficiamento de madeiras, por conta própria, representações
comerciais, importação e exportação de artefatos de madeira, agropecuária e o transporte
rodoviário de cargas”.
Nota-se, pois, que a atividade precípua do Contribuinte centra-se na indústria e
comércio de artefatos de madeira, operacionalizando desde o transporte da matéria-prima até a
posterior venda do produto acabado.

1. Depreciação de Bens do Ativo Imobilizado
Especificamente à este tema, restou decidido pela DRJ que o desconto de créditos
calculados em relação à depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao
ativo imobilizado somente pode se dar se adquiridos para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços. No caso, entenderam os julgadores de piso que
“aqueles bens que não estejam diretamente ligados à produção de bens e serviços da recorrente
não podem ser considerados no cálculo dos créditos a serem aproveitados no sistema da não
cumulatividade”.
Para melhor elucidação, transcrevo parte do Despacho Decisório, tangente à glosa
em questão (e-fl. 262):
Verificou-se também, através das cópias das notas fiscais (fls. 163 a 172) apresentadas
em resposta à intimação n° 301/2009, a inclusão de bens (Radiador para estufa duplo)
com data de aquisição de 30/04/2004 (f1.163). No entanto, conforme o artigo 43 da
Lei n° 10.865/2004, a partir de 01/08/2004, dão direito a crédito somente os
encargos de depreciação dos bens incorporados ao ativo imobilizado para
utilização na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços,
adquiridos a partir de 01/05/2004. Desse modo, restaram também glosados os valores
referentes aos encargos de depreciação do bens adquiridos antes de 01/05/2004.
Assim, com relação a esta rubrica, os valores glosados totalizaram R$ 38.149,70 no
período sob análise. Os valores mensais objeto de glosa encontram-se nas planilhas de
crédito (fls. 246 e 247).

Assim, mister ressaltar que as máquinas ora em debate são veículos (utilizados no
transporte da matéria-prima e na venda de produtos) adquiridos anteriormente a 30/04/2004.
Ora, ocorre que o Contribuinte entende que estes são igualmente uma categoria de máquinas, e
que os mesmos créditos devem se dar àqueles bens adquiridos antes de 30/04/2004, quando
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.917 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000645/2008-13

ainda não estava vigente a Lei n° 10.865/04. Aliás, o Recorrente entende que esta norma de 2004
queda-se maculada de inconstitucionalidade, o que justificaria o afastamento da glosa que lhe
recaiu.
A despeito da recalcitrância do Contribuinte (e ainda que se considere os veículos
como integrantes do ativo imobilizado), não vejo como acolher seu pleito neste item de análise.
Isso porque a redação do art. 31 da Lei n° 10.865/04 dispôs com hialina clareza o prazo de
aquisição dos ativos imobilizados, leia-se:
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao da
publicação desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do §
1o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de
ativos imobilizados adquiridos até 30 de abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo imobilizado
adquiridos a partir de 1o de maio.
Percebe-se, pois, que a vedação legal ao desconto de créditos apurados sobre os
encargos de depreciação de bens adquiridos antes de 30.04.2004 decorre da norma acima
transcrita, e é taxativa. Ademais, vale lembrar que não é facultado ao Conselheiro agir em
contraposição a mandamento legal expresso, razão pela qual vejo como impossível acolher o
pleito do Contribuinte. Aliás, este posicionamento ressoa na jurisprudência do CARF, veja-se:

a. Acórdão n° 3401-007.414, Rel. Cons. Carlos Henrique de Seixas Pantarolli,
sessão de 17 de fevereiro de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
CRÉDITO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. BENS ADQUIRIDOS ANTES DE
30/04/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não se admite o creditamento pelos encargos de depreciação de bens adquiridos antes
de 30/04/2004, por força do art. 31 da Lei n° 10.865/2004.

b. Acórdão n° 3302-008.009, Rel. Cons. Walker Araújo, sessão de 28 de janeiro
de 2020
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PIS. INCIDÊNCIA NÃO CUMULATIVA. ATIVO IMOBILIZADO. DATA DE
AQUISIÇÃO. LIMITAÇÃO
É vedado por lei o desconto de créditos, a partir de agosto de 2004, relativos à
depreciação de bens do ativo imobilizado adquiridos até 30/04/2004.

Assim, em estrita observância ao princípio da legalidade, torna-se inafastável a
glosa perpetrada. Quanto ao mais, vale relembrar que não cabe à esta Corte Administrativa
opinar sobre eventual malferimento à constitucionalidade, como bem expressa o teor da Súmula
CARF n° 02: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária”.
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.917 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000645/2008-13

Portanto, mantenho a glosa dos valores alusivos à depreciação de Bens do Ativo Imobilizado,
adquiridos antes de 30/04/2004.

2. Da glosa dos créditos de combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte da
matéria-prima
Conforme exposto no Despacho Decisório, e posteriormente encampado no
Acórdão da DRJ, considerou-se que a aquisição de combustíveis e lubrificantes gera direito a
crédito apenas quando seu uso seja como insumo no processo produtivo; utilizou como
fundamento normativo, além do art. 3°, II, da Lei n° 10.833/03, a IN n° 404/2004. Para melhor
exposição, transcrevo trecho relevante da indigitada decisão:
Por conseguinte, não se pode considerar “insumo” dos produtos fabricados pela
interessada, na definição posta na legislação transcrita, os combustíveis e lubrificantes
utilizados em veículos da empresa para o transporte de matéria prima e produtos
acabados, posto que tais itens não são matérias prima, produto intermediário ou material
de embalagem, que sofram alteração em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação. No caso. os gastos com combustíveis e lubrificantes
caracterizam-se. meramente. Como despesas operacionais. que não têm previsão legal
para serem descontados como créditos da COFINS.
Portanto, embora a legislação preveja a possibilidade de creditamento de valores
calculados sobre aquisições de combustíveis e lubrificantes, a condição para o seu
aproveitamento é a sua utilização como insumo na fabricação de produtos destinados à
venda ou na prestação do serviço. Afinal, o termo “insumo” não pode ser interpretado
como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para as atividades da
empresa.
Dessa forma, os combustíveis e lubrificantes utilizados, seja no transporte dos produtos
destinados à venda, seja no transporte na aquisição da matéria-prima utilizada em seu
processo produtivo, não geram direito a crédito do COFINS, em razão de não ser
diretamente aplicado ou consumido na fabricação dos produtos.

A despeito da louvável fundamentação da instância de piso, seu teor meritório
merece reforma. Isso porque, nos termos do já mencionado REsp 1.221.170/PR, o conceito de
insumo, considerando combustíveis e lubrificantes, alcança um amplo espectro avaliativo. Nessa
senda, o crédito decorrente de combustíveis ou lubrificantes utilizados no transporte da matéria-
prima deve ser igualmente inserido no conceito de insumo, tendo em vista a essencialidade e
relevância de sua participação no processo produtivo.
Nesse espeque, seja qual for a vertente encampada pelo Fisco (transporte da
matéria prima ATÉ o estabelecimento, ou DENTRO deste), vejo como se custo de aquisição
fosse (Art. 3°, inciso II, da Lei n° 10.833/03)! Despiciendo dizer que, para o correto deslinde de
toda cadeia produtiva, o insumo necessita ser movimentado dentro do estabelecimento,
acarretando, para tanto, um inexorável gasto.
Quanto ao mais, assevero que o presente tema encontra-se superado em questão
probatória, discutindo-se nesta etapa recursal apenas o direito ao creditamento. Para melhor dar
supedâneo à esta análise, colaciono a seguinte jurisprudência da Câmara Superior:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.917 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000645/2008-13

COFINS. CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
O conceito de insumos para efeitos do art. 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei
n.o 10.833/2003, deve ser interpretado com critério próprio: o da essencialidade ou
relevância, devendo ser considerada a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para a atividade econômica realizada pelo Contribuinte.
Referido conceito foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do
REsp n.o 1.221.170, julgado na sistemática dos recursos repetitivos.
A NOTA SEI PGFN MF 63/18, por sua vez, ao interpretar a posição externada
pelo STJ, elucidou o conceito de insumos, para fins de constituição de crédito das
contribuições não- cumulativas, no sentido de que insumos seriam todos os bens e
serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração
resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete
substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí resultantes.
São itens essenciais ao processo produtivo do Contribuinte em referência os
combustíveis (óleo diesel e gás GLP) utilizados na movimentação de matéria-
prima; e os bens adquiridos para manutenção de máquinas e equipamentos.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE
REPRODUÇÃO DAS DECISÕES PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015,
os membros do Conselho devem observar as decisões definitivas do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração
Tributária. (GN)
(Acórdão n° 9303-009.681, Rel. Cons. Vanessa Marini Cecconello, sessão de 16 de
outubro de 2019)

De mais a mais, interessa relatar a existência de semelhante processo neste CARF,
com Acórdão da CSRF já publicado favoravelmente ao Contribuinte:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/06/2007
CUSTOS/DESPESAS.
VEÍCULOS.
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES.
CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com combustíveis e lubrificantes utilizados na frota de
veículos da empresa geram créditos passíveis de desconto do valor da contribuição
calculada sobre o faturamento mensal e/ ou de ressarcimento/compensação do
saldo credor trimestral.
(Acórdão n° 9303-009.115, Rel. Cons. Rodrigo da Costa Pôssas, sessão de 17 de
julho de 2019)

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-007.917 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16403.000645/2008-13

Conclusão
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para
afastar a glosa de combustíveis e lubrificantes.

(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital